Tribunal: TJMT
Processo: 1027452-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027452-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA ODAIZA DE ARRUDA - CPF: 034.940.051-25 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0606-03 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas”
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1027452-56.2023.8.11.0041

APELANTE: MARILZA ODAIZA DE ARRUDA

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILZA ODAIZA DE ARRUDA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Condenou a autora ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais, a apelante relata que “
trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de liminar para limitar os descontos na folha de pagamento da parte autora para que seja garantido o mínimo existencial, pois os descontos correspondem a 60,03% dos rendimentos da parte recorrente. Através da presente ação o apelante pretende a junção de suas dívidas em um plano de pagamento que lhe garantia o mínimo para seu sustento básico mensal”
(sic).

Sustenta que “
o pleito não encontra qualquer embasamento na tese 1085 do STJ, pois toda exordial tem como escopo a lei de superendividamento e o plano de pagamento, todavia em sede de tutela foi pleiteado a limitação dos descontos no percentual de 30%
” (sic).

Afirma que o magistrado sentenciante deixou de observar o rito legal que determina a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC.

Pontua que “
não há imposição para que, antes da audiência de conciliação e antes de instaurado o processo de repactuação de dívidas, deva o devedor apresentar o seu plano, haja vista que a vontade da lei é que as partes possam juntas estabelecer um plano de liquidação e solução do superendividamento na audiência de conciliação
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida nos termos do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo em id. 200759677.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id 200894671).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia
13/03/2024 a 15/03/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença objurgada, por meio da qual o magistrado singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil, ante a ausência de interesse processual, pela falta de demonstração pela autora da condição de superendividada.

Consta na inicial que a parte autora, ora apelante, pretende, com o amparo nas alterações trazidas pela Lei no 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas em 30% (trinta por cento) de seu benefício previdenciário, já que alega que estes alcançam valores próximos a 60,03% (sessenta vírgula zero três por cento) de seus ganhos.

Ao proferir sentença, o MM. Juiz de primeiro grau extinguiu o feito sob o fundamento de que
“a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite estipulado em lei, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço”
(sic).

Não se conformando com o édito sentencial a apelante pugna pela reforma integral da sentença ao argumento que houve a inobservância do rito legal que determina a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC.

Pois bem. Sobre o tema, impende registrar que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, do CDC).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Confira-se:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

A propósito, levando a cabo o rito especial, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial que, aliás, não foi designada na origem.

Há, dessa forma, um sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória).

No caso, inexistiu a designação inicial da audiência de conciliação ou mesmo a observância à exegese da segunda fase, em que
"o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório"
(sic).

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação, não sendo possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Portanto, compreende-se que o interesse de agir restou demonstrado, o que reclama a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.”
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei no 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o superendividamento, logo, resta evidenciado o interesse processual da requerente, e, por consequência, a anulação da

sentença para o devido prosseguimento do feito.
”
(TJMT, 1008463-48.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO
– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO –PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA
- TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.”
(TJMT, 1005848-96.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Assim, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC/15).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das duas fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024